Tribunal: TJDFT
Processo: 0725326-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL. CÔNJUGE. COPROPRIEDADE. RESGUARDO DA MEAÇÃO. VALOR DA AVALIAÇÃO.
Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do ex-companheiro não executado em relação a quem foi reconhecida e assegurada a meação do bem, resguarda-se a sua quota-parte sobre o produto da alienação, calculado, o seu quinhão, com base do valor da avaliação.